Tribunal: TJSP
Processo: 0307909-11.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRECATÓRIO – Débito do INSS apurado em demanda acidentária – Pagamento insuficiente – Critérios para apuração de diferenças.
1. JUROS MORATÓRIOS.
1.1. Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Orientação firmada pelo STF no RE 579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da repercussão geral (Tema

Ementa:
PRECATÓRIO – Débito do INSS apurado em demanda acidentária – Pagamento insuficiente – Critérios para apuração de diferenças.
1. JUROS MORATÓRIOS.
1.1. Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Orientação firmada pelo STF no RE 579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da repercussão geral (Tema 96).
1.2. Incidência entre a inscrição no orçamento e o depósito – Inadmissibilidade – Orientação firmada pelo STF no RE 1.169.289, julgado em 16/06/2020 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1037).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA – Indexadores – Ao julgar o REsp no 1.102.484/SP (DJe 20/05/2009) de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a extinção da UFIR, para a atualização monetária de débito judicial inscrito em precatório deve ser aplicado o IPCA-E, a partir da elaboração da conta de liquidação – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR, nos termos da Lei no 12.309/2010 – A partir de 01/01/2014, o valor inscrito em precatório/RPV, relativo à administração pública federal, volta a ser corrigido pelo IPCA-E – Plenário do STF que, em 25.03.2015, modulou os efeitos na ADI no 4.357 e resguardou a utilização do IPCA-E, com fundamento nos arts. 27 das Leis no 12.919/2013 e no 13.080/2015.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0307909-11.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOAQUIM
LOURENCO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0307909-11.2009.8.26.0000 -Voto no 31.031
2
Voto no 31.031
Agravo de instrumento no 0307909-11.2009.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: JOAQUIM LOURENÇO ALVES
Origem: 9a VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ
PRECATÓRIO
Débito do INSS apurado em demanda
acidentária
Pagamento insuficiente
Critérios para
apuração de diferenças.
1. JUROS MORATÓRIOS.
1.1. Incidência entre a data da realização dos cálculos de
liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento
Admissibilidade
Orientação firmada pelo STF no RE
579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da
repercussão geral (Tema 96).
1.2. Incidência entre a inscrição no orçamento e o depósito
Inadmissibilidade Orientação firmada pelo STF no RE
1.169.289, julgado em 16/06/2020 pela sistemática da
repercussão geral (Tema 1037).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA Indexadores Ao julgar o
REsp no 1.102.484/SP (DJe 20/05/2009) de acordo com a
sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C),
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que, após a extinção da UFIR, para a atualização
monetária de débito judicial inscrito em precatório deve ser
aplicado o IPCA-E, a partir da elaboração da conta de
liquidação De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR,
nos termos da Lei no 12.309/2010 A partir de 01/01/2014,
o valor inscrito em precatório/RPV, relativo à administração
pública federal, volta a ser corrigido pelo IPCA-E

Plenário do STF que, em 25.03.2015, modulou os efeitos na
ADI no 4.357 e resguardou a utilização do IPCA-E, com
fundamento nos arts. 27 das Leis no 12.919/2013 e no
13.080/2015.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão que
homologou conta de diferenças de precatório, na fase de execução da ação
acidentária movida por JOAQUIM LOURENÇO ALVES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0307909-11.2009.8.26.0000 -Voto no 31.031
3
A autarquia se insurge contra o período de incidência dos juros de mora e
o critério de atualização monetária utilizado após a conta de liquidação.
Não foi oferecida resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
1. Período de incidência dos juros de mora.
1.1. Incidência entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório no
orçamento.
Ao julgar o RE 579.431, em 19/04/2017, de acordo com a sistemática da
repercussão geral (Tema 96), o Supremo Tribunal Federal decidiu que os juros
moratórios devem ser computados no período entre a conta de liquidação e a
inscrição do precatório no orçamento.
Portanto, os juros de mora devem ser computados até a inclusão do
precatório no orçamento (01.07.2006).
1.2. Incidência entre a inscrição do precatório no orçamento e o depósito.
Como o pagamento ocorreu no prazo constitucional, os juros de mora
não incidem entre a inscrição do precatório no orçamento e o depósito, conforme
entendimentos firmados no RE 591.085, julgado pelo regime da repercussão geral
(Tema 147), e na Súmula Vinculante 17.
Ao julgar o RE 1.169.289, em 16/06/2020, de acordo com a sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0307909-11.2009.8.26.0000 -Voto no 31.031
4
da repercussão geral (Tema 1037), o Supremo Tribunal Federal ratificou tal
entendimento ao decidir que "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado
pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem
juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o
'período de graça'".
2. Correção monetária
No período entre a conta de liquidação e o depósito.
Ao julgar Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva
(CPC/1973, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que, a partir da elaboração da conta de liquidação, deve ser aplicada a UFIR e, após
sua extinção, o IPCA-E, para a atualização monetária de débito judicial inscrito em
precatório, nos termos da legislação orçamentária pertinente (REsp 1102484/SP, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
22/04/2009, DJe 20/05/2009).
Posteriormente, ao modular os efeitos do decidido nas ADIs nos 4.357 e
4.425, em 25.03.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu: “fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015,
data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. E também: “2.2.) ficam
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal,
com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E
como índice de correção monetária”.
Desta forma, a correção monetária dos precatórios/RPVs, após a conta de
liquidação, pode ser assim sintetizada: (a) IPCA-E até 30.06.2009; (b) TR, de
01.07.2009 até 31.12.2013; (c) IPCA-E, de 01.01.2014 em diante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0307909-11.2009.8.26.0000 -Voto no 31.031
5
Assim, na apuração das diferenças relativas ao depósito efetuado em
cumprimento ao precatório expedido, deverão ser observadas as referidas diretrizes.
Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator